Tribunal: TJDFT
Processo: 0713417-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora FÁTIMA RAFAEL (Plantão Judicial) Número do processo: 0713417-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS GOUVEIA ARRUDA AGRAVADO: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, LAGOA ECO TOWERS DECISÃO A Portaria GPR no 164, de 25 de março de 2025, que regulamenta o plantão judicial do período de 7 a 11 de abril de 2025, estabelece em seu art. 4o que a competência do Desembargador Plantonista se restringe a apreciar pedidos de liminar em habeas corpus e em mandados de segurança, comunicação de prisão em flagrante, pedidos de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, e outras medidas urgentes inadiáveis; desde que a falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O §1o do mesmo dispositivo destaca que no plantão semanal somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. No caso, trata-se de petição de juntada às 9h04 min, véspera do expediente normal, requerendo a desistência do Agravo de Instrumento, que está sob análise do eminente Relator. Portanto, a questão trazida aos autos não se insere no rol de medidas urgentes previsto na Portaria GPR no 164/2025. Encaminhem-se, pois, os autos ao eminente Relator do recurso. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial